Tribunal: TJDFT
Processo: 0754906-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REEXAME. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, II, DO CPC. TEMA 1234 DO STF. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO E TESE FIRMADA PELO STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DEMANDA AJUIZADA EM DATA ANTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO PARADIGMA.MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Reexame dos recursos de apelação e embargos de declaração, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para averiguação de possível divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.366.243, com repercussão geral – Tema 1.234.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema de repercussão geral 1.234, decidiu, quanto à competência, principalmente, que as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 (duzentos e dez salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.
3. Houve, todavia, modulação dos efeitos da decisão da Suprema Corte, de modo que a alteração de competência só é admitida para os feitos ajuizados após a publicação do resultado do recurso paradigma (RE 1366243/SC), ocorrida em 11.10.2024, o que difere do caso dos autos, cuja ação foi proposta ainda no ano de 2023.
4. Não configurada a divergência entre o julgado recorrido e as teses jurídicas firmadas pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do tema de repercussão geral 1234, impõe-se a ratificação do acórdão.
5. Juízo negativo de retratação. Acórdãos confirmados.